Tribunal: STJ
Processo: 2214130-40.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945013 - SP(2025/0187894-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HENRY MODAS LTDA
EMBARGANTE
: ZAKI HALOUL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO COLLET E SILVA - SP098202
ANDREA DA SILVA - SP348189
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RAFAEL BARIONI - SP281098
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURADOS.
1. Ação de embargos à execução.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c2f85ab0-9cb7-434b-b401-ec245ff7efd2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945013 - SP (2025/0187894-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HENRY MODAS LTDA
EMBARGANTE
: ZAKI HALOUL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO COLLET E SILVA - SP098202
ANDREA DA SILVA - SP348189
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RAFAEL BARIONI - SP281098
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de embargos à execução.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por HENRY MODAS
LTDA, ZAKI HALOUL contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53057086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:52
Código de Controle do Documento: 6f8dcd0f-ea42-431a-93e6-ec6ad2b10728

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de embargos à execução.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegação da necessária
concessão da justiça gratuita ante a comprovação de insuficiência de recursos dos
recorrentes, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 278-279).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão do
acórdão quanto à ocorrência da negativa de prestação de jurisdicional e à
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão do
acórdão quanto à ocorrência da negativa de prestação de jurisdicional e à
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Verifica-se que a decisão monocrática conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com
base nos seguintes fundamentos: i) ausência de demonstração de ofensa aos arts.
Documento eletrônico VDA53057086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:52
Código de Controle do Documento: 6f8dcd0f-ea42-431a-93e6-ec6ad2b10728

489 e 1.022 do CPC; e ii) incidência da
acerca da alegação
Súmula 7/STJ
da necessária concessão da justiça gratuita ante a comprovação de insuficiência de
recursos dos recorrentes.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão monocrática nos termos da fundamentação mencionada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não
constituem pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer
crer, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53057086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:52
Código de Controle do Documento: 6f8dcd0f-ea42-431a-93e6-ec6ad2b10728

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.945.013 / SP
Número Registro: 2025/0187894-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168255620248260100
11152777220228260100
20240000775453
20240000858165
22141304020248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRY MODAS LTDA
AGRAVANTE : ZAKI HALOUL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO COLLET E SILVA - SP098202
ANDREA DA SILVA - SP348189
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RAFAEL BARIONI - SP281098
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54617906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 55dd92f8-b02a-4326-a965-5db4916ac4e6

EMBARGANTE : HENRY MODAS LTDA
EMBARGANTE : ZAKI HALOUL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO COLLET E SILVA - SP098202
ANDREA DA SILVA - SP348189
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RAFAEL BARIONI - SP281098
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 55dd92f8-b02a-4326-a965-5db4916ac4e6